Tribunal: TJDFT
Processo: 0701945-11.2025.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0701945-11.2025.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE HEMETERIO DE OLIVEIRA NEVES JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A defesa desistiu do recurso interposto (ID 78160345). Homologa-se o pedido de desistência. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES